Tribunal: TJBA
Processo: 0007792-34.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0007792-34.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Genildo Pereira de Jesus e outros (3)

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. MATÉRIAS PRECLUSAS. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO. RETENÇÕES LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados em cumprimento de sentença e homologou os valores para expedição de requisitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) o percentual de juros de mora aplicado nos cálculos está correto; (
ii
) se há excesso de execução; e (
iii
) se a ausência de retenções legais no memorial de cálculo configura irregularidade passível de invalidar a homologação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A impugnação relativa aos juros de mora encontra-se preclusa, tendo sido objeto de análise na decisão de ID 19888262, não sendo suscetível de rediscussão. 4 - O agravante atribui percentual genérico ao memorial de cálculo que não corresponde à metodologia efetivamente aplicada, uma vez que o índice de 0,209677% foi utilizado apenas no mês de outubro de 2016, havendo variação nos demais períodos conforme tabela oficial. 5 - As disposições do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, não se aplicam retroativamente ao período anterior à sua vigência, sendo inviável sua aplicação ao caso. 6 - O pleito para aplicação do percentual de 0,208515%, sem demonstração da base normativa ou mercadológica, é inviável ante a natureza flutuante do índice. 7 - A alegação de excesso de execução constitui mérito de embargos à execução, matéria já examinada oportunamente e acobertada pela preclusão. Embora as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer tempo, uma vez decididas, submetem-se à preclusão consumativa. 8 - A ausência de indicação das retenções legais no memorial não causa prejuízo ao executado, pois a Fazenda Pública procede aos descontos antes do efetivo pagamento quando há disponibilidade do crédito. 9 - O Estado repete debates já ventilados e ceifados pela decisão anterior, configurando atuação protelatória.

IV. DISPOSITIVO
10 - Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
n. 0007792-34.2016.8.05.0000, sendo parte Agravante
ESTADO DA BAHIA
e parte Agravada
GENILDO P
EREIRA DE JESUS E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção
Cível
de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.